Tribunal: TJSP
Processo: 1001173-21.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Contrato de assistência funeral - Ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenizatória julgada improcedente – Razões recursais que não impugnam os fundamentos da sentença proferida, lastreada na ausência de abusividade contratual - Acordo realizado entre as partes, não homologado, em função da ausência de concordância do advogado do autor – Recurso não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Contrato de assistência funeral - Ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenizatória julgada improcedente – Razões recursais que não impugnam os fundamentos da sentença proferida, lastreada na ausência de abusividade contratual - Acordo realizado entre as partes, não homologado, em função da ausência de concordância do advogado do autor – Recurso não conhecido, com base no disposto no art. 932, III, do CPC